Tribunal: CARF
Processo: 10283.907960/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907960/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.506 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, o crédito não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
28795.15739.030407.1.3.04-8659 (fls. 53 a 57), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL (estimativa mensal), no total de R$ 235.663,25, mas utilizado na
DCOMP apenas o valor de R$ 52.228,27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907960/2009-73
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2484), no valor de R$ 302.709,44, referente ao período de apuração de 31/12/2002, e recolhido
em 30/06/2003.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 02), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
1. A Receita Federal do Brasil, ao analisar o crédito em voga, entendeu por bem não
homologar a compensação declarada;
2. O crédito compensado é oriundo do saldo remanescente do valor compensado no
PER/DCOMP 06007.14671.261004.1.3.04-9653;
3. O saldo em questão é objeto de discussão nos autos do processo administrativo n°
10283.901889/2008-34. Portanto, impõe-se a suspensão do presente Despacho
Decisório até que seja proferida decisão final nos autos do processo
10283.901889/2008-34; (transcreve jurisprudência a respeito e parte do art.265 do CPC)
4. O crédito originário fora erroneamente informado na DCTF, melhor dizendo, ao
invés de indicado o valor apurado na D1PJ fora indicado o valor do DARF recolhido,
fato que gerou a não homologação do crédito;
5. O equívoco cometido não pode servir de supedâneo para a negativa da homologação
do crédito, muito pelo contrário, face à sua singularidade, deve ser aplicado à hipótese o
disposto no art.32 do Decreto 70.235/72; (transcreve a norma)
6. Entende-se por lapso o erro cometido por descuido, distração, esquecimento ou
engano involuntário, e por manifesto, o acontecimento patente, claro, evidente.
Corroborado esse entendimento, reportamo-nos ao julgado da Suprema Corte (RE n°
79.4007GB), que conceituou lapso manifesto como "erro, engano, ou equívoco de
caráter notório, patente, irrecusável, que se verifique ictu oculi, à primeira vista. Esse
caráter de evidência ou de irrecusabilidade tanto pode se verificar nas inexatidões
materiais ou nos erros de escrita ou de cálculo":
7. O lapso cometido pela Requerente não traduz ao Fisco razão para a não homologação
da compensação, muito pelo contrário, a abstração da sua regularidade é consequência
lógica da aplicação do princípio administrativo da verdade material;
8. No processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o
julgamento final, conhecer novas provas, ainda quer produzidas em outro processo ou
decorrentes de fatos supervenientes;
9. O procedimento adotado pela Requerente está albergado pelos diplomas legais que
tratam acerca da matéria, inexistindo qualquer prejuízo material à Fazenda Nacional;
10. Nesse sentido, resta inconteste a boa fé da Requerente, a qual se pautou na atuação
lhana quando da apresentação da festejada compensação;
11. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública é
regida, dentre outros, pelos princípios da moralidade e da eficiência, de modo que,
comprovada a existência do crédito compensado, deve ser conhecida a manifestação de
inconformidade apresentada;
12. Deve ser aplicada à presente postulação os efeitos do art. 151,111 do Código
Tributário Nacional, nos termos do preceituado pelo art.48 da IN-600/2005;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

13. Requer seja homologada a compensação:
14. Requer que todas as intimações e notificações a serem feitas, sejam encaminhadas
aos seus procuradores, todos com escritório na capital do Estado do Amazonas, Rua
Juruá. 160, CEP 69075-120.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito:
(...)
Da Existência do Pagamento Indevido ou a Maior. Dedução na DIPJ
A unidade de origem, no Despacho Decisório, afirma que o pagamento indicado na
DCOMP está integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Esse, por
sua vez. diz que o débito de estimativa CSLL dezembro/2002 foi declarado
incorretamente na DCTF, estando correto o valor declarado na DIPJ.
Segundo o contribuinte, a origem do direito creditório está no PER/DCOMP
06007.14671.261004.1.3.04-9653 (fls.50/55). Esta PER/DCOMP deu origem ao
processo administrativo n° 10283.901889/2008-34. Naqueles autos foi proferido o
Acórdão DRJ/BEL n° 19.488, de 07/10/2010, não reconhecendo o direito creditório por
falta de comprovação da liquidez do crédito. Cópia do Acórdão n° 19.488 consta às fls.
101/104.
Ora, como o crédito agora pleiteado é o saldo remanescente do indicado no
PER/DCOMP 06007.14671.261004.1.3.04-9653 e considerando o não reconhecimento
deste, certo é que o crédito apontado no PER/DCOMP 28795.15739.030407.1.3.04-
8659 também resulta não reconhecido.
(...)
Da Vedação à Utilização de Crédito Estimativa Mensal IRPJ em Compensação
Não bastasse a ausência de comprovação em relação à liquidez do direito creditório
pleiteado, como já visto anteriormente, a pretensão do contribuinte de utilizar esse
crédito em compensação ainda encontra óbice na própria legislação tributária que trata
desse instituto. É o que veremos a seguir:
Até 28/10/2004, a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil era regida pela
1N-SRF-210/2002, a qual não estabelecia qualquer vedação com relação à utilização de
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal CSLL para
compensação de débitos próprios.
Em 29/10/2004 foi publicada a IN-SRF-460/2004. a qual passou a legislar a respeito de
restituição, ressarcimento e compensação. O art. 10 da referida norma assim diz:
"Art. 1-A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darfj e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (1P1), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa. " Já o art. 10 da IN-
SRF-460/2004 estabeleceu:
"Art 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a tiiulo de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRP.I ou de CSLL do período. " (grifei)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

Assim, nota-se que desde 29/10/2004, com a publicação no DOU da IN-SRF- 460/2004,
já existia a vedação para a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal CSLL em compensação. Em outras palavras, referido
crédito somente pode ser utilizado, a partir de então, na dedução da CSLL devida ou
para compor o saldo negativo do período.
Logo, no caso em tela, a utilização do referido crédito mostra-se improcedente haja
vista que a declaração de compensação foi transmitida em 03/04/2007. Vale ressaltar
que nos termos do artigo 77 da IN-SRF-460/2004, referida norma entrou em vigor na
data de sua publicação, isto é, 29/10/2004. Note-se, ainda, que referida regra restritiva
de utilização de crédito de estimativa mensal CSLL foi mantida na norma seguinte a
respeito do instituto da compensação (art. 10 da IN-SRF-600/2005).
(...)
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL, 2484, arrecadação 30/06/2003, no valor de R$ 52.228,27
por falta de comprovação da liquidez do crédito, bem como por expressa vedação da
legislação e declaro não-homologada a compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 13/01/2011, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 11/02/2011.
Em sede de recurso, a contribuinte, após um racional argumentativo, apresenta as
seguintes conclusões, ao qual transcrevo:
IV – CONCLUSÕES
 É indispensável a suspensão do presente despacho decisório, até que seja
proferida decisão final nos autos do processo de crédito n° 10283-
901.889/2008-34 (PER/DCOMP 06007.14671.261004.1.3.04-9653)
 A liquidez e certeza/origem do crédito compensado pela Recorrente é observada
do cotejo entre a PER/DCOMP com a DIPJ/DARF recolhido;
 Inexiste na hipótese qualquer prejuízo ao Erário Federal;
 Segundo a melhor jurisprudência desse Egrégio Sodalício, quando comprovado,
o erro material deve ser afastado e reconhecido o direito dos contribuintes;
 O artigo 10 da Instrução Normativa n.° 460/2004, não se aplica à hipótese vez
que, o crédito compensado fora originado em fevereiro de 2002, sob pela de
malferirmos o princípio constitucional da irretroatividade das leis. em apertada
síntese, alega que a liquidez e certeza do crédito já fora reconhecida pela DRJ,
e apresenta um racional argumentativa para a não aplicação da IN no 460/2004
que vedava a possibilidade de pleitear pagamento indevido ou a maior de
estimativa.
IV- DO PEDIDO
Em face de tais argumentos, a Recorrente requer a este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o provimento do presente Recurso Voluntário, com
a conseqüente reforma do Acórdão proferido pela Primeira Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, a fim de que seja reconhecida a
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de CSSL, sendo esta
medida de extrema JUSTIÇA.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como consta no relatório, o crédito em litígio fora originalmente pleiteado na
PER/DCOMP no 06007.14671.261004.1.3.04-9653, que tramitou sob o processo administrativo
no 10283-901.889/2008-34.
Em sede recursal, a recorrente pleiteia inicialmente a suspensão do presente
processo até o trâmite final daqueloutro.
Acontece que, em consulta aos sistemas do sítio eletrônico do CARF, verifica-se
que o processo no 0283-901.889/2008-34 já fora objeto de julgamento neste órgão, com decisão
publicada em 30/10/2014, cujo dispositivo foi por negar provimento ao recurso voluntário. É o
que se observa na ementa:
Numero do processo: 10283.901889/2008-34
Turma: Segunda Turma Especial da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve estar instruída cm todos os documentos e provas que possam
comprovar as alegações de defesa. Não tem valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os
fatos alegados.
Numero da decisão: 1802-002.347
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
relatorio e votos que integram o presente julgado. José de Oliveira Ferraz Correa -
Presidente. Luis Roberto Bueloni Santos Ferreira - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: José de Oliveira Ferraz Corrêa, Ester Marques Lins de
Sousa, Nelso Kichel, Gustavo Junqueira Carneiro Leão e Luis Roberto Bueloni Santos
Ferreira. Ausente justificadamente o conselheiro Marciel Eder Costa.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

Nome do relator: LUIS ROBERTO BUELONI SANTOS FERREIRA

Extrai-se, ainda, do extrato da movimentação processual, que não fora
protocolizado qualquer recurso administrativo, tendo a decisão transitado em julgado.

Assim sendo, como o crédito não fora reconhecido no pedido de restituição
originário, não há como reconhecer neste processo qualquer crédito para a compensação de
débitos. Ainda mais, por corroborar com a decisão que denegou o direito ao crédito.
Desta feita, entendo que o crédito vindicado não atende os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907960/2009-73

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital